Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. FILHOS ANTERIORES. PRESTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. QUANTUM. MAIORIDADE. EX-CÔNJUGE. PRAZO DETERMINADO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. VÁRIOS FILHOS. MONTANTE TOTAL DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de fixação de alimentos ajuizada por ex-esposa, filha maior, filho maior com deficiência cognitiva e filhos menores.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. O alcance da maioridade civil não é capaz de, por si só, afastar a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos, uma vez que o dever de prestar alimentos, antes fundado no poder familiar, passa a ser embasado na relação de parentesco, consoante o disposto no art. 1.694 do Código Civil.
4. Cabível a condenação a alimentos para a filha que, embora resida com o pai, alega sua ausência do lar. Adequação ao caso específico em que constatada sua maioridade e comprovada matrícula em curso superior.
5. Tendo o alimentante seis filhos, não há se esperar que o montante de alimentos despendido seja o mesmo que quem tenha apenas um ou dois, devendo ser exigido mais de suas possibilidades a fim de equilibrar a balança sem detrimento das necessidades daqueles que dele dependem.
6. O quantum arbitrado deve ser aquele condizente com a necessidade e capacidade da demanda; caso altere a situação econômico-financeira do alimentante, este deve buscar ação revisional própria para adequar os valores anteriores à nova condição.
7. "Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados por prazo certo, suficiente para, levando-se em conta as condições próprias da alimentada, permitir-lhe uma potencial inserção no mercado de trabalho. Precedentes." (Acórdão 1148734, 20170910041325APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: 453/470)
8. Recurso conhecido e desprovido.